Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-62.2022.8.11.0052
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000033-62.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELISMAR NUNES GUIMARAES - CPF: 461.009.031-72 (RECORRENTE), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO SIMPLES – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

2.

In casu
, restou comprovada a falha na prestação do serviço, em razão da falta de manutenção das fiações de energia elétrica na unidade rural, que culminou no incêndio na propriedade rural do requerente, e sendo demonstrados os danos morais e materiais causados ao autor, evidente o dever indenizar.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Restando comprovado os danos materiais sofridos pelo reclamante, impõe-se a manutenção do ressarcimento determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou a redução do valor dos danos morais fixados.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, o reclamante alega que suportou danos causados pelo incêndio em sua propriedade rural,

o qual foi causado em razão de rompimento de cabo da rede elétrica de energia fornecida pela requerida.

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)O autor no dia 13/08/2021, por volta das 06h30m, o requerente percebeu que suas maquinas de ordenha foram desligadas por falta de energia elétrica, sendo que as faltas de energia são constantes, e por este motivo o autor aguardou alguns instantes, na esperança que a energia restabelecesse, porém, ao olhar mais nitidamente, percebeu uma fumaça em seu canavial que fica localizado ao lado da sede da fazenda, a aproximadamente 100 metros do curral. A empresa requerida foi informada do problema às 07:08h, do dia 13 de agosto, sendo que a empresa requerida compareceu ao local somente após sete horas ao ocorrido.

Em sede de contestação no id – 85905553, a parte Ré alega que as provas documentais produzidas pela autora, por sí só, são absolutamente insuficientes à demonstração de que o evento danoso tenha relação com alguma falha da requerida, não trazendo elementos técnicos capazes de indicar a causa do incêndio. As preliminares, já foram anteriormente decididas, neste contexto, passo a análise do mérito.

O cerne da demanda se cinge na responsabilidade da prestadora de serviços públicos que corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, uma vez que, houve falha na prestação do serviço a ocasionar danos a outrem, o que evidencia a ocorrência efetiva do dano a ser reparado.

A pretensão da requerida não merece guarida por inércia e falha na prestação do serviço, sendo objetiva e independente de culpa a responsabilidade das concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6, da Constituição Federal, somente se afasta o dever de indenizar nos casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

Pois bem. Conforme pontuado na sentença, o reclamante suportou danos morais e materiais decorrentes do incêndio em sua propriedade que queimou cerca de
4,6 hectares de pastagem
, conforme se comprova através das
fotos, vídeos e requerimento administrativo
que foram juntados na exordial.

A requerida em sua defesa tenta se eximir de sua responsabilidade fazendo alegações genéricas sem apresentar qualquer prova apta a desconstituir os relatos do autor.

Oportuno, ainda, salientar que no próprio processo administrativo da reclamada consta que a causa do incêndio foi o rompimento do cabo,
verbis:

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A situação dos autos configura falha na prestação do serviço da requerida, decorrente da omissão da requerida em fazer a manutenção da rede elétrica que passa na propriedade do autor com regularidade.

Ademais, restaram comprovados os prejuízos sofridos pelo autor no montante de
R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais)
, referente à cana de açúcar e a compra do produto para reposição mediante os orçamentos, fotos e vídeos, além de laudo técnico. Assim, impõe-se o ressarcimento material na forma simples como determinado na sentença.

Portanto, imperioso reconhecer que tal conduta gera sim o dever de indenizar ao reclamante tanto pelos danos materiais como pelos danos morais, conforme determinado na sentença.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Em caso análogo de nº 1001664-16.2022.8.11.0028, de relatoria do Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 24/02/2023, com trânsito em julgado em 20/03/2023, assim restou decidido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL OCASIONADO POR QUEDA DE ÁRVORE EM REDE DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de “Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais”, proposta pelo Recorrido em desfavor da ENERGISA, objetivando a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 38.024,00 (trinta e oito mil e vinte e quatro reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão dos prejuízos causados à sua propriedade rural em virtude de incêndio no dia 08/08/2021, ocasionado pelo rompimento de cabos de alta tensão da linha de transmissão de energia e queda de um poste.

2.
É fato incontroverso nos autos a ocorrência de incêndio na propriedade do Recorrido, bem como que o motivo do incêndio foi o rompimento do cabo de energia elétrica ocasionado por queda de árvore sobre a fiação, conforme atesta laudo apresentado pela própria Recorrente (Id nº 152004503 – Pág. 12).

3.
O cerne da controvérsia reside em verificar se o evento (queda de árvore sobre a rede de energia) é capaz de retirar a responsabilidade civil da Recorrente em relação aos prejuízos sofrido pelo Recorrido.

4.
Sendo a Recorrente concessionária de serviço público que distribui e comercializa energia elétrica, não há como lhe ser excluída a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

5.
Analisando os autos, não se vislumbra a ocorrência de caso fortuito, força maior, por culpa de terceiro e da própria vítima. Ao revés, denota-se que o relatório técnico anexado aos autos pela própria Recorrente confirma a ausência de manutenção na rede na região da propriedade rural do Recorrido, o que gera um alto risco de iminentes sinistros (Id nº 152004503, págs. 17 e 18).

6.
No caso em apreço, conforme o relatório técnico e as fotografias acostadas aos autos, o incêndio decorreu da omissão da Recorrente, haja vista que o originou foi a queda de árvore sobre a fiação em decorrência da má conservação da rede de energia elétrica, que pelo rompimento de um cabo de energia, atingiu a pastagem que estava seca.

7.
Restando comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva da Recorrente, bem como não comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente da responsabilidade, imperiosa a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

8.
Deve ser mantida a sentença no que se refere ao pedido de danos materiais, tendo em vista que restou demonstrado nos autos o prejuízo do Recorrido no valor de R$ 38.024,00 (trinta e oito mil e vinte e quatro reais).

9.
Do mesmo modo, o quantum indenizatório a título de danos morais, fixado em R$ 6.000,00 (quatro mil reais), não comporta reforma, uma vez que se encontra amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024